Tribunal: TJES
Processo: 5012030-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012030-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA XAVIER PEREIRA

AGRAVADO: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. COMPROMETIMENTO DE RENDA LÍQUIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pessoa idosa (79 anos) e portadora de doença renal crônica, visando à reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, bem como à renovação do pedido de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico vascular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do pedido de tutela de urgência indeferido em decisão anterior; (ii) analisar a possibilidade de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões; (iii) definir se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando o valor de seus proventos e as despesas com saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A não interposição de recurso no momento oportuno contra a decisão que indefere a tutela provisória opera a preclusão temporal, o que impede a rediscussão da matéria em agravo posterior interposto contra decisão diversa.

A apreciação de preliminar de ilegitimidade passiva diretamente pelo Tribunal, antes de submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, configura indevida supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa, devendo a análise da hipossuficiência considerar não a miserabilidade absoluta, mas a efetiva disponibilidade financeira e as despesas essenciais para a subsistência.

O comprometimento significativo da renda líquida com descontos de empréstimos, coparticipação em plano de saúde e compra de medicamentos de uso contínuo demonstra a impossibilidade de custeio das despesas processuais sem prejuízo do sustento.

O acesso à Justiça não pode ser obstado por critérios meramente aritméticos baseados na renda bruta, devendo prevalecer a realidade fática de pessoa idosa com a saúde fragilizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o presente Agravo de Instrumento foi interposto visando à reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, bem como renovando o pedido de tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico vascular.

Nesse contexto, cumpre realizar,
ab initio
, o recorte cognitivo da matéria devolvida a esta instância revisora.

No que tange ao pleito de
concessão de tutela de urgência para realização da cirurgia
("Trombectomia + Angioplastia de FAV"), observa-se que tal pedido foi objeto de indeferimento pelo Juízo
a quo
em decisão anterior, proferida em
31/01/2025
(ID 62314544 - Fls. 44), a qual foi disponibilizada e publicada em abril de 2025.

O presente recurso, todavia, somente foi interposto em
31/07/2025
(Fls. 01), voltando-se formalmente contra a decisão de ID 72718582 (Fls. 51), datada de 10/07/2025, que versou exclusivamente sobre o indeferimento da gratuidade de justiça e a determinação de recolhimento de custas.

Como é cediço, a não interposição de recurso no momento oportuno contra a decisão que aprecia a tutela provisória opera a preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria em agravo posterior que ataca decisão diversa.

Como se depreende, a Agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para impugnar o indeferimento do pedido liminar para a realização do procedimento cirúrgico, operando-se a preclusão temporal prevista no art. 223 do CPC.

Assim, forçoso o
NÃO CONHECIMENTO
do recurso no tocante ao pedido de tutela de urgência para realização da aludida cirurgia, por manifesta intempestividade.

II. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS

A Agravada suscita, em sede de contrarrazões, a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que atua apenas como estipulante/consignante do plano de saúde, sendo a responsabilidade da Vale S.A.

Sobre esse ponto, importante salientar que a decisão agravada limitou-se a analisar a hipossuficiência financeira da parte autora, não adentrando no mérito da legitimidade das partes ou das condições da ação.

Desse modo, a apreciação de tal matéria diretamente por este Tribunal, antes de submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, configuraria indevida
supressão de instância
, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

Portanto, deixo de apreciar a alegação de ilegitimidade passiva nesta oportunidade.

III. DO MÉRITO – DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Superadas as questões preambulares, cinge-se a controvérsia remanescente a aferir se a Agravante, pessoa idosa e portadora de doença grave, preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a despeito do indeferimento na origem fundado no valor de seus proventos.

Ao proferir a r. decisão objeto do presente recurso, o Juízo
a quo
consignou que:

“[...] A esse respeito, a doutrina de Nelson Nery Junior destaca que:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

No que tange à jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiterado que cabe ao magistrado, em função de seu poder-dever, investigar a real situação financeira da parte que pleiteia o benefício, valendo-se de elementos disponíveis nos autos. Isso porque a concessão da gratuidade de justiça implica a transferência de custos processuais para a coletividade, que, por meio de tributos, financia os custos da administração pública e das instituições envolvidas no processo judicial.

Nesse sentido, cito a seguinte decisão:

‘AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. PROVA. O magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, se para tanto encontrar elementos nos autos, na medida em que a concessão do benefício significa transferência de custos para a sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (TJRS, AI nº 70017604364, Relatora: Desembargadora Elaine Harzheim Macedo, 17ª Câmara Cível, julgado em 30/11/2006 – grifo no original).

Pois bem.

Em análise aos documentos juntados aos autos para fins de comprovação acerca da hipossuficiência econômica da parte, constato sua possibilidade para arcar com as custas processuais sem que isso comprometa sua subsistência ou configure situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

Cumpre salientar que toda assistência judiciária gratuita deferida gera ônus para a sociedade, não se afigurando justo que o autor, parte interessada, delegue para a sociedade os custos de sua pretensão, sem necessidade verdadeiramente determinante.

Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. [...]
”

De início, oportuno o registro feito pelo Exmo. Desembargador Robson Luiz Albanez, relator do Agravo de Instrumento n° 5000955-49.2020.8.08.0000, no sentido de que “
a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, é benefício custeado pela sociedade e deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade
(...)”.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir o benefício se houver elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

Todavia, a Corte Superior também pacificou o entendimento de que o critério para a concessão não é a miserabilidade absoluta, mas sim, a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Como se depreende, a análise da hipossuficiência deve ser concreta e levar em consideração não apenas a receita bruta, mas a efetiva disponibilidade financeira e as despesas essenciais do requerente.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pela MM. Magistrada de 1º Grau, verifico, a partir da análise detida dos documentos probatórios, que a Agravante é pensionista, contando atualmente com
79 anos de idade
e diagnóstico de
Doença Renal Crônica em estágio final
(CID N18.0), sendo dependente de terapia renal substitutiva (hemodiálise).

O contracheque colacionado aos autos (ID 66991397 - Fls. 48) demonstra que, embora a receita bruta totalize R$ 8.068,86, o valor líquido percebido gira em torno de
R$ 3.338,41
, em virtude de descontos significativos, que incluem empréstimos consignados e, notadamente, a coparticipação em despesas médicas (Plano AMS) no valor de R$ 1.210,33.

Ademais, foram juntadas notas fiscais de farmácia (ID 15142867 - Fls. 16) que comprovam gastos mensais vultosos com medicamentos de uso contínuo (ex.: Entresto, Procoralan, Vastarel), totalizando, em uma única compra, o valor de
R$ 1.250,40
.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada revelaria excessivo rigor formal, ignorando a realidade fática de uma idosa cuja renda, embora aparentemente razoável em termos brutos, é severamente consumida pelos custos inerentes à manutenção de sua frágil saúde e sobrevivência.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o comprometimento da renda com tratamento de saúde e medicamentos de alto custo é fator determinante para o reconhecimento da hipossuficiência, ainda que os rendimentos sejam superiores ao limite de isenção do imposto de renda.

A esse respeito, sublinhe-se que o acesso à Justiça é garantia constitucional que não pode ser obstaculizada por critérios meramente aritméticos que desconsiderem a liquidez real dos proventos da parte.

Com efeito, o pagamento das custas iniciais, ainda que de forma parcelada, no cenário apresentado, certamente implicaria a escolha dramática entre o adimplemento das despesas processuais e a aquisição dos fármacos essenciais à vida da Agravante.

Noutro viés, importante registrar que a gratuidade pode ser revogada a qualquer tempo, caso seja demonstrada alteração da situação financeira da beneficiária, nos termos do art. 100 do CPC, o que resguarda o sistema contra eventuais abusos.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e deferir à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)